Tribunal: STF
Processo: HC 125555
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-17
Data de publicação: 2015-03-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE EXTENSÃO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÃO PROCESSUAL. FUNDAMENTOS DISTINTOS PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. É incabível a extensão da ordem de habeas corpus quando ausente identidade de situação processual. Precedentes.



    2. A prisão preventiva dos agravantes não está fundamentada apenas em presunção de fuga, rejeitada pela jurisprudência da Corte, o que não abre hipótese para a extensão requerida.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.